Tribunal: STF
Processo: Rcl 89097
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano da Silva Almeida, contra decisão do Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório que, no curso da execução de nº 8000085-62.2020.8.21.0073, teria desrespeitado o teor das Súmulas Vinculantes nº 26 e 56 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena total de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (eDOC 5, p. 737), encontrando-se em regime fechado, e que teria cumprido o lapso temporal para a progressão de regime em 19/04/2024 (eDOC 1, p. 3).
Ao analisar o pedido de progressão, o juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 7, p. 1-2), decisão ora questionada.
O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante nº 26, ao argumento de que a decisão reclamada se ampara em fundamentação genérica e abstrata, tratando-se de mero "despacho padrão" sem análise das particularidades do caso concreto (eDOC 1, p. 1-2). 
Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 56, por estar mantido em regime mais gravoso do que o devido (eDOC 1, p. 3).

É o relatório.
Decido. 

As razões não merecem acolhimento. 
A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
A autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de progressão e determinar o acompanhamento psicossocial, assim decidiu:

“A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 112, estabelece que a progressão de regime exige a satisfação de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. [...]. 
No caso dos autos, apesar de o apenado ter atingido o requisito objetivo para progressão de regime, em análise ao requisito subjetivo, verifica se que não restou satisfeito. 
O laudo psicológico observa que o apenado Luciano da Silva Almeida "apresentou-se colaborativo e com discurso linear, embora por vezes confuso ao relatar sua trajetória criminal", e que seu "discurso demonstra negação de responsabilidade, sustentando a versão de que todas as prisões decorreram de equívocos judiciais". O psicólogo conclui que a "postura diante da trajetória criminal é marcada pela negação das próprias responsabilidades, ausência de autocrítica e um discurso que o posiciona como vítima de injustiças, o que limita uma elaboração mais profunda sobre as causas e consequências de sua reclusão."
A despeito de o apenado ter atingido o lapso temporal para a progressão, a avaliação psicológica é enfática ao apontar a ausência de autocrítica e a persistente negação de responsabilidade em relação à sua trajetória criminal. Tal postura é um óbice intransponível à progressão de regime, pois um dos pilares da execução penal é a ressocialização, que pressupõe o reconhecimento e a reflexão sobre o ato delitivo. A ausência de autocrítica e a vitimização da própria conduta, conforme apontado pelo laudo psicológico, indicam que o apenado ainda não demonstrou os requisitos necessários para avançar a um regime menos rigoroso.” (eDOC 6, p. 1).

Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização de acompanhamento e reavaliação futura, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa.
Ademais, a decisão destaca elementos concretos dos autos, notadamente o laudo psicológico que aponta a "negação das próprias responsabilidades, ausência de autocrítica e um discurso que o posiciona como vítima de injustiças" (eDOC 3, p. 2), justificando a necessidade de uma análise mais aprofundada da condição subjetiva do apenado. Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu, com base em parecer técnico, pela ausência do requisito subjetivo no momento.
Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 56, verifico que o argumento não prospera, uma vez que a manutenção do reclamante no regime fechado não decorre da falta de vagas em estabelecimento adequado, mas sim do não preenchimento do requisito subjetivo indispensável para a progressão ao regime semiaberto, conforme fundamentado pela autoridade reclamada.
Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá analisar o mérito subjetivo com base nos elementos disponíveis, incluindo pareceres técnicos, desde que de forma fundamentada, para subsidiar sua decisão sobre a progressão de regime.
Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP,  DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
Ante o exposto, julgo improcedente  à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente